Tribunal: TJSP
Processo: 1005640-49.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO
I – Pretensão do embargante em modificar o que foi decidido no v. acórdão;
II - Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO
I – Pretensão do embargante em modificar o que foi decidido no v. acórdão;
II - Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
III – Prequestionamento anotado. Não violação a dispositivos de lei federal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005640-49.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
GLAUCO
LO
GIUDICE,
é
embargado
JEFFERSON
FERNANDO
PINTO
MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005640-49.2017.8.26.0073/50000 Voto 28197
2
EMBARGANTE: GLAUCO LO GIUDICE
EMBARGADO: JEFFERSON FERNANDO PINTO MAGALHÃES
COMARCA: AVARÉ
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO NÃO OCORRÊNCIA CARÁTER INFRINGENTE
- PREQUESTIONAMENTO
I Pretensão do embargante em modificar o que foi decidido no v.
acórdão;
II - Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada,
o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que
se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante.
III Prequestionamento anotado. Não violação a dispositivos de
lei federal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLAUCO LO GIUDICE
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do ora embargante.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos, em caráter infringente, alegando omissão e para fins de
prequestionamento.
A parte contrária deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação,
conforme certidão de fl.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005640-49.2017.8.26.0073/50000 Voto 28197
3
Insiste no indevido pagamento da comissão de corretagem. Todavia, restou
comprovado tanto na r. sentença quanto no v. acórdão que é devida a comissão “em virtude
do fechamento do negócio, não havendo qualquer condição de que todos os lotes fossem
vendidos e pagos para que então houvesse o pagamento ao corretor (fls. 353)”.
Cito trecho da decisão ora guerreada:
“No caso em estudo, o contrato não apenas foi formalizado como
permaneceu em vigor durante cerca de UM ANO, sendo posteriormente desfeito por
razões que não constam dos autos. Muito embora o empreendimento imobiliário não tenha
se concretizado, não se pode negar que houve aproximação entre os proprietários do imóvel
com a empresa interessada em realizar o empreendimento, tanto que firmaram o
instrumento contratual respectivo, constituindo inclusive sociedade de propósito específico
para tanto (fls. 35/47). Ademais, como já obtemperado alhures, o contratou expressamente
previu que a remuneração do contratado seria devida em virtude do FECHAMENTO DO
NEGÓCIO para desenvolvimento do empreendimento (fls. 29), não havendo qualquer
condição de que todos os lotes fossem vendidos e pagos para que então houvesse
pagamento do corretor” (fl. 353 grifos meus).
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005640-49.2017.8.26.0073/50000 Voto 28197
4
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação federal,
mormente aos artigos 1.022, II, parágrafo único, II, cc art. 489, §1o, IV do Código de
Processo Civil e artigos 121, 131, 135, e 422 do Código Civil.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora